Tribunal: TJPA
Processo: 0063755-91.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 ? PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0063755-91.2015.8.14.0006
APELANTE: EDUARDO VIANA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 - PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0063755-91.2015.8.14.0006
APELANTE: EDUARDO VIANA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

EDUARDO VIANA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 06 de novembro de 2015, o ora denunciado Eduardo Viana dos Santos danificou as janelas da residência de sua ex companheira Marilu Pena Ferreira e proferiu ameaças contra a mesma.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Eduardo Viana dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP c/c artigo 7º, II, da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 01 (um) mês de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena nos termos do artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas e ao final, o prequestionamento da matéria arguida.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição e prequestionamento da matéria.

A materialidade e a autoria do delito, encontram-se devidamente comprovadas através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, proferidos em juízo (mídia, fl. 41), sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Marilu Pena Ferreira, narrou que estava deitada com sua filha por volta das 22h e já estava separada do apelante há 1 (um) ano, quando começou a ouvir a voz dele e aparentava estar bêbado, que sua filha estava dormindo, quando ele começou a bater nas janelas e continuou a bater com um pau e gritar no meio da rua, mandando que abrisse a porta, que juntou muita gente por conta do escândalo que estava fazendo, que acionou a policia pelo telefone e com uns 5 minutos a ronda passou e pegou o apelante, que ele quebrou a janela de vidro e chegou a lhe ameaçar e que já era a segunda vez, que anteriormente ele já havia feito ameaças e chegou a agredi-la fisicamente, que disse que ia lhe dar um tiro na sua cabeça, ocasião em que foi preso em flagrante, mas pagou fiança.

As testemunhas Max Prestes Moreira e Mauro Antônio de Souza das Neves, confirmaram os fatos contidos na denúncia, ocasião em que a vítima solicitou apoio policial.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova.

Colaciono julgado:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Dou por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0063755-91.2015.8.14.0006